Tribunal: TJDFT
Processo: 0712336-93.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. QUESTÃO DE FATO. DESLINDE. PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE.
1. Ao juiz, enquanto destinatário da prova, cabe aferir a necessidade e utilidade da prova pericial, podendo indeferir a sua produção quando a resolução da causa não depender dela.
2. Havendo indícios de vício de fabricação em veículo, é necessária, para o deslinde da controvérsia, a produção de prova técnica apta a identificar a existência ou não do defeito.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença desconstituída.